Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA. BANHEIRO. VÍCIO ESTRUTURAL. ESCOAMENTO DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE PISO SOBRE PISO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. O simples fato de os autores/reconvindos proporem a resolução do problema não representa aquiescência com a inobservância do projeto por eles executado, já que necessitavam receber pelos serviços prestados há quase 5 (cinco) anos.
3. Somente se admite a aplicação da exceção do contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus – quando demonstrado o efetivo inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela parte contrária.
4. Recurso conhecido e não provido.